Tribunal: TJES
Processo: 5011733-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011733-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCIELLE BARCELLOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL - COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU SUCESSIVO - RECURSO PROVIDO.

1) A jurisprudência do STJ “'
firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva' (AgRg no AgRg no HC n. 545.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/5/2020)
” (HC 694.870/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

2) A aplicação das disposições do art. 111 da Lei de Execução Penal, utilizada pelo magistrado de piso para a unificação das reprimendas mediante a soma das penas impostas, somente seria cabível quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, fosse novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, o que não é o caso dos presentes autos.

3) Impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena simplesmente em razão da quantidade resultante da unificação das penas, sem, antes, avaliar a possibilidade de sua execução de forma simultânea.

4) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
MARCIELLE BARCELLOS
,

eis que inconformada com a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 7
a
Vara Criminal de Vitória/ES que, ao proceder a unificação das penas, determinou a regressão do regime prisional para o semiaberto e a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, tendo em vista o
quantum
resultante do somatório das penas unificadas.

Em suas razões recursais, a Douta Defensoria Pública pugna pela “
REFORMA da decisão que unificou e regrediu o regime de cumprimento da pena do ABERTO para SEMIABERTO, uma vez que COMPATÍVEL a execução simultânea das guias de execução, pugnando-se pela manutenção do regime ABERTO”
.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público de primeiro grau, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

O juiz manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 4188667), não exercendo o juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça constando do ID 6233433, opinando no sentido de que seja desprovido o recurso, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
MARCIELLE BARCELLOS
,

eis que inconformada com a r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 7
a
Vara Criminal de Vitória/ES que, ao proceder a unificação das penas, determinou a regressão do regime prisional para o semiaberto e a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, tendo em vista o
quantum
resultante do somatório das penas unificadas.

Em suas razões recursais, a Douta Defensoria Pública pugna pela “
REFORMA da decisão que unificou e regrediu o regime de cumprimento da pena do ABERTO para SEMIABERTO, uma vez que COMPATÍVEL a execução simultânea das guias de execução, pugnando-se pela manutenção do regime ABERTO”
.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público de primeiro grau, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

O juiz manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 4188667), não exercendo o juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça constando do ID 6233433, opinando no sentido de que seja desprovido o recurso, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Pois bem.

Conforme consignado nos autos, a agravante foi condenada inicialmente à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime aberto, tendo sido substituída por penas restritivas de direitos.

Antes de iniciar a execução penal, surgiram duas condenações, com aplicação de penas de 01 (um) ano de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, as quais foram substituídas por penas restritivas de direito.

Quando da unificação, o somatório das penas alcançou 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e multa, já descontada a pena cumprida.

Na decisão de retratação o Juízo agravado resumiu bem o sentido e o alcance de sua decisão, “
Em observância ao disposto no artigo 111 da LEP, este juízo converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade e unificou as penas em somatório superior a 4 (quatro) anos, sendo o regime de cumprimento de pena a ser fixado nesse caso o semiaberto. Assim, não há que se falar em regressão de regime, mas tão somente no somatório de penas com nova fixação do regime de cumprimento de penas compatível com o dispositivo legal
”.

Em síntese, observo que as três penas impostas à agravante, foram estabelecidas para cumprimento no regime aberto, as quais forams foram substituídas por restritivas de direito.

Importa destacar, contudo, que a jurisprudência do STJ “
firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva
”. (AgRg no AgRg no HC n. 545.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/5/2020)
” (HC 694.870/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Assim, em consonância com o julgado supracitado da Corte Superior, a aplicação das disposições do art. 111 da Lei de Execução Penal, utilizado pelo magistrado de piso para a unificação das reprimendas mediante a soma das penas impostas, somente seria cabível quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, fosse novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, o que não é o caso dos presentes autos.

Depreende-se, portanto, a impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena simplesmente em razão da quantidade resultante da unificação das penas, sem, antes, avaliar a possibilidade de sua execução de forma simultânea.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE SUBSTITUÍDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CUMPRIMENTO SUCESSIVO OU SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SOMATÓRIO DAS SANÇÕES ACIMA DE QUATRO ANOS. CONVERSÃO DAS REPRIMENDAS ALTERNATIVAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do habeas corpus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade limita-se às hipóteses de descumprimento injustificado da restrição imposta ou, sobrevindo nova condenação, não for possível o cumprimento simultâneo ou sucessivo da pena alternativa com a privativa de liberdade.

3. Assim, se o apenado vem a ser condenado à pena privativa em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, mostra-se inviável a conversão da reprimenda alternativa imposta em outro processo, caso haja possibilidade do cumprimento simultâneo ou sucessivo das penas alternativas.

4. No caso dos autos, o paciente, sentenciado inicialmente ao cumprimento de pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, foi posteriormente condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, também substituída por restritivas de direitos. Contudo, o Juízo da Execução, ao unificar as penas, converteu as reprimendas restritivas e fixou o regime prisional semiaberto para a execução das sanções.

5. Nesse contexto, tendo o Tribunal a quo mantido a decisão de primeiro grau, ao entendimento de que em razão da unificação das reprimendas, ultrapassado o máximo de 4 (quatro) anos, é necessária a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a fixação do regime semiaberto, deixando de considerar a possibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo das condenações, decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

6. Ordem não conhecida. Concessão de habeas corpus de ofício para cassar o acórdão impugnando e determinar ao Juízo da Execução, na unificação das penas referentes aos Autos n. 66183-19 e 84066-76, a observância das respectivas sentenças transitadas em julgado, nos seus exatos termos, para que sejam cumpridas, sucessivamente, as penas restritivas de direitos aplicadas ao paciente em ambos os julgados.

(STJ - HC n. 317.181/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 13/10/2016.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME ABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII E 93, IX DA CF; ARTIGOS 33, §2º E 44 DO CP; BEM COMO ART. 118 E 181 DA LEP. RECURSO IMPROVIDO.
1.Na hipótese de superveniência de nova condenação, o magistrado somente poderá deixar de converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando possível o cumprimento, concomitante, de ambas, tal como estabelece o art. 44, §5º do CP. In casu, considerando que não houve a comprovação de descumprimento injustificado das sanções impostas, não há que se cogitar a reconversão da pena substitutiva em pena privativa de liberdade tendo por base apenas o quantum das reprimendas acima de 04 anos, visto que perfeitamente cabível a execução simultânea da pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade em regime aberto. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos neste voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210052211, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU SUCESSIVO. RECURSO PROVIDO.
1 - A jurisprudência do STJ 'firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva' (AgRg no AgRg no HC n. 545.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/5/2020) (HC 694.870/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021). 2 - A aplicação das disposições do art. 111 da Lei de Execução Penal, utilizado pelo magistrado de piso para a unificação das reprimendas mediante a soma das penas impostas, somente seria cabível quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, fosse novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, o que não é o caso dos presentes autos. 3 - Impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena simplesmente em razão da quantidade resultante da unificação das penas, sem, antes, avaliar a possibilidade de sua execução de forma simultânea. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210059158, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO SEM AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DAS PENAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.O presente writ foi impetrado como substitutivo de agravo em execução e, por isso, nem sequer merece ser conhecido. Não obstante, a jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva (STJ, AgRg no AgRg no HC 545.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). 3. Tratando-se de duas condenações em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito, não poderia o magistrado a quo proceder à alteração do regime pura e simplesmente em razão da quantidade de pena resultante da unificação, sem, antes, avaliar a possibilidade de sua execução de forma simultânea. Precedentes. 4. Não há impedimento ao magistrado a quo para que, por motivo idôneo diverso da mera quantidade de pena resultante da unificação, proceda à alteração do regime de cumprimento. 5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210026447, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/07/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO. INOCORRÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS (ART. 111 DA LEP). FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENAS UNIFICADAS SUBSTITUÍDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. COMPATIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Habeas Corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. Caso em que o paciente já interpôs o competente agravo de execução, que encontra-se em processamento na 1a instância, e até a presente data não foi remetido ao TJES. 2. À luz do que dispõe o §5º do art. 44 do CP, a jurisprudência tem concluído pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva (AgRg no AgRg no HC 545.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Precedentes STJ e TJES. Matéria recentemente afetada como recurso repetitivo (Tema nº 1.106). 3. Caso em que ambas as penas unificadas foram substituídas por restritivas de direitos, de modo que são plenamente compatíveis para execução simultânea da forma como estabelecidas, apesar do somatório. 4. Caso em que a decisão de unificação constou reclusão, quando ambas as penas são da espécie detenção. 5. Habeas Corpus concedido. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040539, Relator: CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Na esteira de entendimento do Superior Tribunal de Justiça a existência a unificação de condenações impondo o cumprimento de penas restritiva de direitos ou destas com pena privativa de liberdade apenas poderá ocorrer quando se apresentarem incompatíveis, como é naquelas hipóteses em que fixado na sentença condenatória o regime fechado ou semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. No caso a douta autoridade judicial de primeiro grau procedeu a unificação de penas restritivas de direitos sem avaliar a possibilidade de sua execução de forma simultânea, razão pela qual r. sentença deve ser caçada a fim de que seja designada audiência admonitória para tal fim. 3. ORDEM CONCEDIDA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200033312, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

Destarte, verificada no presente caso a compatibilidade entre as reprimendas restritivas de direito, deve ser possibilitado à agravante seu cumprimento de forma simultânea ou sucessiva, a cargo do Juízo da Execução, direito consagrado pela jurisprudência do STJ, na interpretação da Lei nº 7.210/84, adotando-se a solução mais favorável ao apenado, em prol das garantias e princípios constitucionais vigentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Agravo em Execução e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Decisão recorrida, determinando o cumprimento das medidas restritivas de direito impostas nas guias de execução constante dos autos, ficando a cargo do Juízo da Execução decidir acerca do cumprimento simultâneo ou sucessivo das referidas penas, recolhendo-se o mandado de prisão expedido.

É como voto.